Tribunal: TJSP
Processo: 1025968-20.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CONDOMINIAL. Pretensão improcedente. Acordo celebrado entre a autora e a construtora, por meio da qual as partes deram quitação, uma à outra. Controvérsia sobre a abrangência da autocomposição. Solução da lide que dispensa a apuração do teor do acordo. Pretensão extinta pela prescrição. Verbas devidas entre julho de 2014 a novembro de 2015

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CONDOMINIAL. Pretensão improcedente. Acordo celebrado entre a autora e a construtora, por meio da qual as partes deram quitação, uma à outra. Controvérsia sobre a abrangência da autocomposição. Solução da lide que dispensa a apuração do teor do acordo. Pretensão extinta pela prescrição. Verbas devidas entre julho de 2014 a novembro de 2015 inexigíveis. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Pedido procedente. RECURSO PROVIDO.